Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-56.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001527-56.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL - CPF: 061.557.011-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI SBARDELOTTO - CPF: 058.014.961-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON JHON OLIVEIRA LIMA - CPF: 062.237.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE BORGES DOS SANTOS - CPF: 010.052.131-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, CAUSA DE AUMENTO NÃO CARACTERIZADA, JUS AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS PELOS POLICIAIS MILITARES – ENTORPECENTE NÃO APREENDIDO EM PODER DO APELANTE - OCULTAÇÃO EM TERRENO BALDIO AO LADO DA LANCHONETE - PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS NO LOCAL - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

“
Ainda que o juiz de primeiro grau esteja mais próximo do caso e tenha uma facilidade maior em perceber detalhes importantes do caso, inobstante ainda o livre convencimento motivado, no caso em análise as dúvidas acerca da autoria delitiva impedem uma sentença condenatória com base no que fora colhido no decorrer da instrução criminal
” (Parecer da PGJ no 000704-086/2020).

“
Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
” (TJMT, AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001527-56.2020.8.11.0108 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE(S): IKARON GABRIEL RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IKARON GABRIEL RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE no 1001527-56.2020.8.11.0108), que o absolveu da associação para o tráfico e da corrupção de menores e o condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33 e 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 e art. 244-B do ECA - (ID 90195549).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 3) “
o apelante não tinha qualquer responsabilidade sobre o adolescente
”; 4) “
não constando circunstâncias desfavoráveis ao réu [...], deve ser fixado o regime inicial aberto de cumprimento de pena
”; 5) “
atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, não há óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
”.

Pede o provimento para ser absolvido do tráfico de drogas. Subsidiariamente, excluída a causa de aumento [envolvimento de adolescente], aplicada a minorante do tráfico privilegiado, estabelecido o regime aberto e substituída a pena corporal por restritiva de direitos (ID 90195556).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 90195564).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE – TESES SUBSIDIÁRIAS – SUPERADAS - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 96549495)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"I. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 21h20, no estabelecimento comercial denominado “Lanchonete do Zoio”, localizado na Rua Bahia, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tapurah, IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL, em concurso e com unidade de desígnios com o menor Lucas Rosa de Oliveira, após adquirir e receber de maneira escusa, tinha em depósito, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 01 (uma) porção de cocaína em forma de pasta base, pesando 5,07 g (cinco gramas e sete centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 3,31 g (três gramas e trinta e um decigramas), substâncias que causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, em data incerta, mas até 04 de dezembro de 2020, nesta cidade e comarca de Tapurah, IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL, em concurso e com unidade de desígnios com o menor Lucas Rosa de Oliveira, associou-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, as condutas previstas no artigo 33 da Lei no 11.343/06.

III. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no mesmo local e data adredemente citados, IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, qual seja, o adolescente Lucas Rosa de Oliveira, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. [...]

Ante o exposto, denuncio IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL [...] como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, e art. 244-B, da Lei 8.069/1990, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 90195456)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“No que toca à autoria, portanto, entendo que as provas produzidas são suficientes para embasar um decreto condenatório, para o crime em comento. [...]

Atente-se: a Lei n. 11.343/06 traz duas situações bem definidas para diferenciação dos crimes previstos no artigo 28 e 33, qual seja, a finalidade com que se adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo o entorpecente. Se para consumo pessoal, incide no artigo 28; se qualquer outra finalidade diversa do consumo pessoal, incorre-se nas penas do artigo 33 da referida lei. [...]

Nesse ponto deve ser rememorado que o acusado foi preso em flagrante, em posse de quantidade razoável de droga apta a comercialização, após terem os policiais civis e militares recebido delações anônimas dando conta de que IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL estava comercializando drogas nesta cidade de Tapurah/MT.

Sabe-se que a jurisprudência pátria é assente ao aceitar depoimento dos agentes públicos quando forem firmes e induvidosos, e embasados em outros elementos de prova, já que gozam de fé pública, somente sendo esta afastada mediante prova plena e indubitável em sentido contrário. Não havendo tal prova a palavra dos agentes públicos é meio idôneo e apto, portanto à formação da convicção do magistrado. Vejamos: [...]

Nada indica que tenham os policiais motivos para incriminar aleatoriamente o imputado; pelo contrário, tenho que a palavra dos policiais, ainda que exarada por sujeitos diversos e numerosos, não destoa daquilo que de fato foi apresentado como elemento de prova no inquérito e como prova na fase processual, com as garantias do contraditório. [...]

In casu, tanto o relatório autoridade policial quanto a denúncia oferecida pelo Ministério Público entenderam pela ocorrência do crime de tráfico de drogas e não mero consumo pessoal. Isso após árdua análise criteriosa e técnica do caderno investigativo.

Não é outro o entendimento deste juízo. Analisando as circunstâncias fáticas do caso concreto entendo que a conduta praticada se amolda ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. [...]

As circunstâncias constantes nos autos, isto é, os depoimentos da fase policial aliados aos colhidos em juízo, a quantidade de droga apreendida, o acusado previamente investigado, e as informações anteriores dando conta do comércio por parte dele, corroboram a pretensão contida na denúncia.

A quantidade de droga apreendida, qual seja, 01 (uma) porção de cocaína em forma de pasta base, pesando 5,07 g (cinco gramas e sete centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 3,31 g (três gramas e trinta e um decigramas), certamente é apta ao abastecimento do consumo dos usuários desta pequena cidade de Tapurah/MT, sobretudo em razão do seu efeito altamente viciante e facilidade de difusão.

Repise-se: a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido ("crack"), o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa (local conhecido como sendo de grande circulação de pessoas usuárias de drogas), as circunstâncias da prisão (em flagrante delito) e a conduta são elementos aptos a conduzir à certeza de que a droga encontrada destinava-se a finalidade diversa do consumo pessoal, o que é suficiente para afastar a incidência do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e caracterizar a conduta típica prevista no artigo 33 do mesmo diploma legal.

Logo não há, de forma alguma, insuficiência probatória a dar azo ao acolhimento da tese aventada dela ilustre defesa técnica do acusado.

Assim, enfrentadas e debatidas as teses trazidas pela defesa técnica e pela autodefesa do réu, vejo que no caso dos autos a prova testemunhal, produzida no curso do processo, bem como os elementos de prova produzidos antes dele, são harmônicos e robustos, de modo a não deixar dúvidas quanto ao real acontecimento dos fatos.

Partindo destes pressupostos, pode-se afirmar que os fatos ocorreram da forma como descritos na exordial acusatória, restando, portanto, devidamente comprovado nos autos, pelos depoimentos dos policiais, em consonância com as demais provas materiais e testemunhais colhidas na fase inquisitorial e judicial, que o réu praticou o crime tipificado no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de modo que a condenação dele pelo referido crime é medida que se impõe.

2 – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Para a caracterização do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06, que constitui um crime autônomo, indispensável a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente, ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 da Lei n.o 11.343/06. [...]

No caso, não há nos autos a informação de que eram sempre vistos juntos e que ambos eram responsáveis por traficar drogas. Não restou esclarecido pela instrução processual se havia de fato associação, duradoura e preordenada, com divisão de tarefas, ou mera reunião ocasional.

Logo, não logrou a acusação em demonstrar, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório, em que medida cada um dos acusados atuava ou como era feita a divisão de tarefas entre eles. [...]

Diga-se de passagem, no ponto, sequer houve trabalho investigativo dirigido com a finalidade de elucidar a ocorrência do crime de associação para o tráfico. [...]

As provas colhidas em Juízo não são esclarecedoras sobre a materialidade do delito do crime do art. 35, da Lei no 11.343/06, mencionado na denúncia. Com efeito, é o caso de absolvição do réu por este delito.

3 – DA CORRUPÇÃO DE MENORES

A participação do menor de idade é conduta criminosa prevista no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas. Trata-se de crime formal que prescinde da prova de que o menor fosse ou não corrompido anteriormente. Os depoimentos prestados apontam que o réu se utilizava de adolescente para promover a venda do entorpecente.

Deve incidir, portanto, a figura do inciso VI, do art. 40, da Lei de n. 11.343/06, e, para que não haja dupla condenação pelo mesmo fato, a ABSOLVIÇÃO pelo crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR o denunciado IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL dando-os como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e ABSOLVER o acusado da imputações relativas aos crimes dos artigos 35, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 244-B, da Lei 8.069/1990.”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – ID 90195549)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (ID 90194971), Auto de Constatação Preliminar (ID 90194989) e Laudos Periciais no 3.14.2021.72472-01 e 520.2.04.2020.014009-01 (ID 90195488/ ID 90195488), o quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ademar Antônio Rohling, policial militar (ID 90190640), Alex Junior da Silva Camargo, policial miliar (ID 90190646), Lucas Rosa de Oliveira, adolescente (ID 90190649), Welton Jhon Oliveira Lima, testemunha (ID 90194955), Vanderlei Sbardelotto, testemunha (ID 90194959) e o apelante (ID 90194962).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ademar Antônio Rohling, policial militar (ID 90195519), Rinaldo Atila Coelho Teodoro, policial militar (ID 90195519), Cleomar Eterno de Campos, investigador de Polícia (ID 90195536) e interrogado o apelante (ID 90195536).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 4.12.2020, por volta das 21h20min, a polícia militar recebeu informações anônimas de que o apelante estaria traficando drogas com o auxílio do adolescente Lucas Rosa de Oliveira no estabelecimento comercial “Lanchonete do Zoio”, localizado na rua Bahia, bairro São Cristovão, no município da Tapurah, razão pela qual se dirigiram até o local e, durante busca pessoal, nada foi localizado com o apelante, enquanto o adolescente tinha em seu bolso a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem como foram apreendidas uma porção de pasta base de cocaína pesando 5,07g (cinco gramas e sete decigramas) de cocaína, e uma porção de cocaína, com peso de 3,31g (três gramas e trinta e um decigramas), localizadas em um terreno baldio, ao lado da mencionada lanchonete

(ID 90195456);

- Lucas Rosa de Oliveira [adolescente] declarou, perante a Autoridade Policial, que conhece o apelante e faz uso de entorpecente; porém, negou estar envolvido com a prática de tráfico de drogas (ID 90190649);

- Rinaldo Athilla [policial militar], em Juízo, asseverou que receberam uma denúncia anônima de que o apelante teria recebido uma quantidade de entorpecente para vender na região do “bico doce”; foram até o local, e no momento da abordagem, localizaram o entorpecente na janela da lanchonete (ID 90195519);

- o policial militar Ademar Antonio Rohling, perante a autoridade judicial, relatou que a denúncia anônima indicava que o apelante utilizava o adolescente Lucas Rosa de Oliveira para praticar o tráfico de drogas em frente ao “bico doce”, na lanchonete de nome “zoio”; ao chegarem no local, encontraram o adolescente e o apelante, bem como localizaram a droga apreendida; quando chegaram na lanchonete, “
havia muita gente
”; a lanchonete era alvo de denúncias de tráfico de drogas (ID 90190640/ ID 90195519);

- Cleomar Eterno de Campos [investigador de Polícia], na fase judicial, asseverou que foram até a lanchonete em razão da denúncia anônima de que ali se praticava tráfico de drogas; abordaram o apelante e nada foi encontrado com ele; ao saírem da lanchonete, receberam novas denúncias, inclusive o local onde o entorpecente era escondido, ao lado da lanchonete do “zoio”, no quintal ou na janela; a denúncia anônima não mencionava nenhum nome específico; quanto voltaram na lanchonete, encontraram o entorpecente na janela e uma quantia em dinheiro com o adolescente; a única pessoa que estava na lanchonete, durante as duas abordagens, era o apelante, que estava sentado próximo à janela, motivo pelo qual concluíram que seria ele o proprietário da droga apreendida (ID 90195536);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou traficar drogas, esclarecendo que não foi apreendido consigo nenhum objeto ilícito (ID 90194962/ ID 90195536).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória, “
in verbis
”:

“
Não se questiona a idoneidade do depoimento policial prestado em juízo. Contudo, para que sustente a condenação criminal é necessário que esteja em harmonia com as demais provas coligidas no feito. [...]

No caso em apreço, os depoimentos policiais vão de encontro com o boletim de ocorrência e sequer são harmônicos entre si, de modo que não são suficientes para comprovar a relação do apelante com o entorpecente apreendido.

Destaca-se que não foi comprovado nenhuma relação do apelante com o entorpecente apreendido, existindo apenas suposições.

O princípio do in dubio pro reo é aplicável aos casos em que há dúvidas e incertezas quanto a autoria ou materialidade delitiva, ou seja, nos casos em que as provas coligidas divergem, não sendo conclusivas para um único posicionamento.

Vale ressaltar que cabe ao parquet o ônus de comprovar a autoria quanto a ação criminosa denunciada, utilizando para tanto de todos os meios de prova em direito admitidos.

Ainda que o juiz de primeiro grau esteja mais próximo do caso e tenha uma facilidade maior em perceber detalhes importantes do caso, inobstante ainda o livre convencimento motivado, no caso em análise as dúvidas acerca da autoria delitiva impedem uma sentença condenatória com base no que fora colhido no decorrer da instrução criminal.

Não se pode concluir com a clareza necessária a autoria delitiva do apelante.

Portanto, o requerimento defensivo merece acolhimento neste ponto para que o apelante seja absolvido com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, restando superadas as teses subsidiárias
.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 96549495)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
.” (AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova suficiente para condenação.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para absolver IKARON GABRIEL RODRIGUES do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Outrossim,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura de IKARON GABRIEL RODRIGUES, salvo se por outro motivo estiver preso, notadamente em relação ao processo executivo de pena no 2000046-70.2019.8.11.0045 [SEEU].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021